Tribunal: STF
Processo: HC 83981
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-31
Data de publicação: 2006-10-31

Ementa:
EMENTAS: 1. AÇÃO PENAL. Homicídio doloso. Júri. Prisão preventiva.
   Decreto destituído de fundamento legal. Decisão de pronúncia.
   Incorporação dos fundamentos da preventiva. Contaminação pela
   nulidade daquela. Precedentes. Quando a sentença de pronúncia se
   reporta aos fundamentos do decreto de prisão preventiva, fica
   contaminada por eventual nulidade deste.
2.      AÇÃO PENAL.
   Prisão preventiva. Decreto fundado na necessidade de
   restabelecimento da ordem pública, abalada pela gravidade do
   crime. Exigência do clamor público. Inadmissibilidade. Razão que
   não autoriza a prisão cautelar. Precedentes. É ilegal o decreto
   de prisão preventiva baseado no clamor público para
   restabelecimento da ordem social abalada pela gravidade do
   fato.
3.      AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado
   também na necessidade de prevenção de reincidência.
   Inadmissibilidade. Razão que, não autorizando prisão cautelar,
   guarda contornos de antecipação de pena. Precedentes.
   Interpretação do art. 366, caput, do CPP. HC concedido de ofício.
   É ilegal o decreto de prisão preventiva baseado na necessidade
   de prevenção de reincidência.